Tribunal: STF
Processo: ARE 1434100
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS AUTORIZADORES PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. ART. 1.023 DO CPC: INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa é a seguinte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.” (e-doc. 34).



    2. Em suas razões recursais, o embargante, sob alegação de que a controvérsia trata de matéria de direito e evidente ordem pública, afirma não ser o caso de incidência dos verbetes nº 279 e nº 280, da Súmula do Supremo. Reitera todos os termos da fundamentação exarada na inicial dos primeiros embargos de declaração (e-doc. 47). 



    3. O embargado, em contrarrazões, pugnou pela rejeição dos embargos (e-doc. 44).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.022, que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte:



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” (grifos acrescidos).



    5. Assim, tem-se como pressuposto de conhecimento dos embargos de declaração não só a indicação dos vícios, mas também a argumentação com o fim de comprovar a existência deles na decisão embargada, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado. III – Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e da imediata baixa dos autos à origem.”



    (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021, p. 06/07/2021; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA PARTE DO ACÓRDÃO QUE TEM O SUPOSTO VÍCIO. APONTAMENTOS DE QUESTÕES ESTRANHAS AOS AUTOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos de declaração, da parte da decisão que padece de erro material e a apresentação de questões totalmente dissociadas do que decidido pelo Colegiado implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal. 3. Embargos de declaração não conhecidos.”



    (MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 26/08/2022; grifos acrescidos).



    6. Ocorre que, nestes segundos embargos declaratórios, o embargante se absteve de indicar a existência de omissão, de contradição, de obscuridade ou de erro material na decisão impugnada, limitando-se, apenas, a reiterar os fundamentos expostos no recurso extraordinário quanto à possibilidade de aplicação das conclusões adotadas no bojo da ADI nº 5510/PR. Desse modo, ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos do pronunciamento monocrático que, ao seu ver, estariam eivados de vício. Ao agir assim, acabou por não cumprir o que determina o art. 1.023 do CPC e, por isso, o recurso não pode ser conhecido.



    7. Ante o exposto, não conheço destes embargos de declaração, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC de 2015 e, diante do caráter protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa, a qual deverá ser fixada em valor equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, a ser adimplida no Juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator